Tribunal: TJSP
Processo: 1010177-51.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Erro médico. Inadequação da prestação de serviço médico à autora, que foi internada com abortamento em curso e submetida à intervenção cirúrgica de curetagem em mesa ginecológica. Responsabilidade civil subjetiva caracterizada pela conduta negligente e imperita da equipe médica que não preparou o centro cirúrgico para a intervenção e que não

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Erro médico. Inadequação da prestação de serviço médico à autora, que foi internada com abortamento em curso e submetida à intervenção cirúrgica de curetagem em mesa ginecológica. Responsabilidade civil subjetiva caracterizada pela conduta negligente e imperita da equipe médica que não preparou o centro cirúrgico para a intervenção e que não ofereceu tratamento suficiente para as lesões cutâneas pós-cirúrgicas. Violação dos primados da proteção integral e da prioridade de atendimento da criança e do adolescente. Danos morais e estéticos caracterizados. Dever de indenizar. Juros de mora e correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF (RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000195642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010177-51.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAISA
SANTOS ROCHA, é apelado AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOACIR PERES (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n.o 6174
Apelação Cível no: 1010177-51.2015.8.26.0011
Apelante: Maisa Santos Rocha
Apelado: Autarquia Hospitalar Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Josué Vilela Pimentel
Apelação. Responsabilidade civil extracontratual. Erro
médico. Inadequação da prestação de serviço médico à
autora, que foi internada com abortamento em curso e
submetida à intervenção cirúrgica de curetagem em mesa
ginecológica.
Responsabilidade
civil
subjetiva
caracterizada pela conduta negligente e imperita da equipe
médica que não preparou o centro cirúrgico para a
intervenção e que não ofereceu tratamento suficiente para
as lesões cutâneas pós-cirúrgicas. Violação dos primados
da proteção integral e da prioridade de atendimento da
criança e do adolescente. Danos morais e estéticos
caracterizados. Dever de indenizar. Juros de mora e
correção monetária. Observância do Tema n.o 810 do STF
(RE 870.947) e do Tema n.o 905 do STJ (REsp n.os
1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146). Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos.
Em suas razões recursais a autora pretende a realização de
nova perícia, afirmando que o laudo do IMESC é inconclusivo. No mérito reitera a
tese de que as lesões sofridas ocorreram dentro do estabelecimento hospitalar.
Contrarrazões regularmente oferecidas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça recusou parecer.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Deixo de remeter os autos à C. Câmara Especial pois a
autora chegou à maioridade no curso do processo.
No mais, em que pese a fundamentação da r. sentença, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
recurso merece acolhimento.
Trata-se de demanda ajuizada por Maisa Santos Rocha em
face do Hospital Municipal e Maternidade Professor Mário Degni, em que deduz a
pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, morais
e estéticos.
A autora narra que em 16/04/2013 buscou atendimento no
Hospital Municipal para tratar de sangramento, momento em que foi diagnosticada
com aborto espontâneo em andamento. Foi internada para realização de
procedimento cirúrgico de curetagem.
Afirma que no mesmo dia, em virtude da utilização de placas
metálicas em suas pernas durante a cirurgia, começou a sentir queimaduras. Apesar
das reclamações, o médico plantonista a diagnosticou com quadro alérgico,
determinando atendimento das lesões cutâneas. A autora recebeu alta no dia seguinte
(18/04/2013). Pouco tempo depois, quando as bolhas romperam deixando à mostra
as fibras do tecido muscular, retornou ao Hospital. Narra que neste momento o
atendimento realizado foi de má qualidade e a equipe médica teria dito que não
havia nada a ser feito, porque o quadro alérgico passaria com o tempo.
Alega que, apesar do tratamento, as lesões eram de natureza
gravíssima e resultaram em deformidade estética permanente, cuja reparação
exigiria cirurgia.
No Boletim de Ocorrência, lavrado em 16/08/2013, a
genitora declarou:
“No hospital ficou sabendo que sua filha estava
grávida de dois meses e tinha sofrido um aborto
espontâneo e precisaria de uma curetagem; que no
outro dia ao ser submetida a curetagem, durante este
procedimento, foi amarrada pelos pés, sendo
colocado duas placas metálicas aquecidas para
manter os vasos sanguíneos; que durante o
procedimento,
como
sua filha tinha tomado
anestesia, não percebeu que o aquecimento foi
demasiado; que terminado o procedimento, após
terminar a anestesia, já no quarto, percebeu que
seus calcanhares começaram a latejar a ficar
vermelho e depois a criar bolhas; que ao amanhecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
havia uma grande bolha em ambos os calcanhares;
que depois de uma semana as bolhas estouraram
aparecendo uma grande queimadura de terceiro
grau, onde toda a carne foi corroída; que voltou ao
hospital e mostraram as queimaduras, chamaram a
diretora do hospital, que se limitou a olhar, sem dar
a devida atenção, disse que não podia fazer nada e
se retirou, não dando mais atenção.”
Em depoimento similar, a autora relata que durante a
cirurgia de curetagem “foi colocado duas placas de metal aquecida em seus
calcanhares, segundo os médicos, para manter o sangue aquecido e fluindo (...) que
após a cirurgia, voltou para o quarto, com formigamento nos calcanhares; que logo
em seguida surgiram bolhas e foram crescendo; que no outro dia teve alta e voltou
para casa, quando as bolhas estouraram, deixando a mostra a parte interna das
fibras musculares da perna; que ficou assustada e mostrou para sua mãe, que vendo
a gravidade dos ferimentos a levou de volta para o Hospital; que no Hospital foi
muito mal atendida, e apenas disseram que se tratava de alergia”
A fls. 34 consta relatório médico subscrito pelo diretor
clínico do Hospital Municipal em que relata a submissão da autora ao mesmo
procedimento cirúrgico acima mencionado, afirmando que foi realizado sem
intercorrências. Narra ainda que “durante a internação foi constatada lesão bolhosa
em perna esquerda e hiperemia em terço distal na perna direita. O diagnóstico foi
de dermatite de contato em virtude da paciente ter se submetido a um procedimento
de baixo risco onde não se usa bisturi elétrico. Foi tratada com anti-histamínicos e
acompanhada clinicamente. Exames complementares não apresentaram alterações.
As lesões nos membros não apresentam relação causal com o quadro clínico da
paciente e com a terapêutica instituída, mas com o perfil alérgico referido pela
paciente.”
No relatório que precede o procedimento cirúrgico, há a
indicação de que a autora narrou ser alérgica a CATAFLAN (diclofenaco); a mesma
informação consta do registro cirúrgico, sistematizado pela equipe de enfermagem.
Nas declarações prestadas ao Distrito Policial do Butantã
pela médica obstetra, responsável pelo procedimento cirúrgico, no que diz respeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aos instrumentos utilizados, afirma “que pediu para o enfermeiro Rildo posicionar a
paciente na mesa ginecológica; que foi realizado o procedimento, sem
intercorrências; que aproximadamente uma hora após, foi chamada pelo
enfermeiro Rildo para avaliar o tornozelo da paciente que se encontrava cheio de
bolhas; que foi chamado o cirurgião geral que estava de plantão nesse dia e foi
diagnosticado processo alérgico, sendo medicada como tal; que deseja esclarecer
que o procedimento foi realizado em uma mesa ginecológica, com perneiras
recobertas por material sintético e que não existe nenhum tipo de aquecimento na
referida perneira; que inclusive quando saiu da mesa, ela não apresentava
nenhuma lesão (...) que a sala cirúrgica própria estava interditada, pois durante o
dia a equipe da cirurgia geral realizou um procedimento e este estava infectado, e a
sala teve que ser interditada para a satisfatória desinfecção (...) que a referida
lesão não foi ocasionada por bisturi cirúrgico elétrico, ou qualquer outro
instrumento elétrico de aquecimento; que o material utilizado na desinfecção da
mesa ginecológica é o mesmo de uso para todos os pacientes”
Ainda sobre a evolução do quadro, a fls. 46, no prontuário de
atendimento da paciente, consta a realização de curativo para tratar “lesão bolhosa
de tornozelo”. Curiosamente, no resultado do exame físico realizado no mesmo dia,
no item destinado à “integridade cutâneo/mucosa”, não há qualquer anotação sobre
a referida lesão.
O exame realizado pelo Instituto Médico-Legal em
01/11/2013 concluiu pela presença de “lesões corporais de natureza GRAVÍSSIMA,
pela deformidade estética permanente ocasionada”.
O relatório afirma que a natureza da lesão remonta a agente
físico e que houve, pelo período de mais de 30 dias, incapacidade para as atividades
habituais.
Pois bem, feito o relato necessário, em que pese não seja
possível afirmar a origem exata das lesões cutâneas sofridas pela autora, quer seja
em decorrência da utilização das placas aquecidas (realidade negada pelo Hospital),
que seja em virtude de reação alérgica a algum componente anestésico ou ao
produto de degermação das perneiras (causa sugerida pelo laudo pericial de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
406/410), os fatos a seguir permanecem incontestes: i) a autora não possuía as lesões
no momento da admissão no Hospital; ii) a autora foi submetida à intervenção
cirúrgica em mesa ginecológica e não em centro cirúrgico; iii) as lesões foram
adquiridas no âmbito hospitalar e pós-cirúrgico; iv) após o diagnóstico, o tratamento
dado foi insuficiente e incompatível com o dever de cautela.
Passando à fundamentação teórica, necessário firmar que a
responsabilidade civil por erro médico é de modalidade subjetiva.
Vamos nos valer das lições de Celso Antônio Bandeira de
Mello, a fim de determinar se é exigível ou não prova da culpa do Estado.
"Quando o dano foi possível em decorrência de uma
omissão do Estado (o serviço não funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se
a teoria da responsabilidade subjetiva. Com efeito, se
o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o
autor o dano. E se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se
descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o
evento lesivo.
Deveras, caso o Poder público não estivesse
obrigado a impedir o acontecimento danoso, faltaria
razão ara impor-lhe o encargo de suportar
patrimonialmente as conseqüências da lesão. Logo, a
responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre
responsabilidade por comportamento ilícito. E sendo
responsabilidade por ilícito é necessariamente
responsabilidade subjetiva, pois não há conduta
ilícita do Estado (embora do particular possa haver)
que
não
seja
proveniente
de
negligência,
imprudência ou imperícia (culpa) ou, então,
deliberado propósito de violar a norma que o
constituída em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo
são justamente as modalidades de responsabilidade
subjetiva.
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação entre
ausência do serviço (omissão estatal) e o dano
sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de
impedir um certo evento danos (obrigação, de resto,
só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo
mediante atuação diligente), seria um verdadeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um
dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-la
do
nada;
significaria
pretender
instaurá-la
prescindindo de qualquer fundamento racional ou
jurídico. Cumpre que haja algo mais. A culpa por
negligência, imprudência ou imperícia do serviço,
ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de
omitir-se, quando era obrigatório para o Estado atuar
e fazê-lo segundo um certo padrão de eficiência
capaz de obstar o evento lesivo. Em uma palavra: é
necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude,
por não ter acorrido para impedir o dano ou por
haver sido insuficiente neste mister, em razão de
comportamento inferior ao padrão legal exigível"
(Curso de Direito Administrativo, Malheiros, São
Paulo, 1996, p. 586).
De fato, o Estado tem o dever de prestar serviços médicos. E
que os serviços médicos sejam os melhores. Contudo, como é cediço, a prestação de
serviços médicos não é uma obrigação de resultado, mas uma obrigação de meio,
vale dizer, o que se exige do cumprimento da obrigação não é o resultado previsto
ou previsível, mas que a prestação dos serviços se dê da forma adequada e possível.
Pretender que exista responsabilidade objetiva do Estado
pelos serviços médico-hospitalares significa, em última análise, que o Estado se
transforme em Deus. Não poderá mais haver morte, lesão corporal ou qualquer outro
resultado dos serviços que não o pleno restabelecimento da saúde do paciente. Isso,
evidentemente, é impossível, e a injustiça disso fica tão à mostra que dispensa
maiores ou mais aprofundados comentários.
Em síntese, pois, a prestação dos serviços médicos é serviço
público que deve ser - como foi - prestado. A indenização pretendida pelos autores
não pode ter como fundamento a responsabilidade objetiva, independente de culpa
ou dolo, porque o Estado, em decorrência da natureza da prestação, não está
obrigado a impedir o dano, mas apenas a prestar os serviços da melhor qualidade
possível. Caso não tenha prestado esses serviços com essa qualidade, resta saber
porque; resta saber, enfim, se os prepostos do Estado atuaram com culpa ou com
dolo.
No caso em tela, caracterizado o liame subjetivo nas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
modalidades imprudência e negligência. A equipe médica do réu violou ambos os
deveres ao submeter a autora a procedimento cirúrgico de risco (dado a sua idade e o
quadro que apresentava) em local inadequado à intervenção. Há negligência em
virtude do fato de a sala cirúrgica não ter sido preparada a tempo, há evidente
imprudência no tratamento das lesões cutâneas apresentadas pela autora e,
sobretudo, na prematura alta médica sem que se pudesse avaliar adequadamente a
progressão do quadro.
Agravam-se as condutas pela idade da autora à data dos fatos
e pela evidente violação dos postulados da proteção integral (art. 3o do ECA) e da
prioridade de atendimento (art. 4o do ECA) dos direitos da criança e do adolescente
em todos os âmbitos.
Os demais requisitos (dano, omissão e nexo causal) também
estão presentes e suficientemente explicados na narração dos fatos acima.
Dito isso, tão somente resta a análise dos valores devidos a
título de condenação.
Em primeiro momento, afasta-se a pretendida indenização de
dano material. Não há nos autos comprovantes dos valores despendidos com o
tratamento das lesões (consultas médicas, medicamentos, curativos), da mesma
forma como
apesar da inatividade temporária narrada pelo IML
não há
demonstração de que a autora exercesse qualquer atividade remunerada (na condição
de jovem aprendiz por exemplo).
Ademais, apesar da dor e da experiência traumática
vivenciada, as cicatrizes hipertróficas remanescentes não ocasionam objetivamente
qualquer perda da mobilidade. Conforme narra o laudo pericial “encontra-se em
independência completa, e todas as atividades lhe são possíveis sem qualquer ajuda
externa, com segurança e em tempo razoável em comparação com uma pessoa
hígida de mesma faixa etária.”.
Quanto aos danos morais, sua indenização possui finalidade
compensatória, proporcional ao agravo sofrido pelo ofendido, e finalidade punitiva,
de natureza inibitória, a fim de demover o agente causador do dano de empreender
ações similares àquela que ocasionou a lesão e demonstrar que tal comportamento é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inadmissível no convívio em sociedade.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
firme posicionamento no sentido de que "a indenização pelo dano moral deve ser
fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-
se em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte empresarial das partes, às suas
atividades comerciais e, ainda, ao valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida, notadamente à
situação econômica atual e às peculiaridades de cada caso" (REsp 205.268 - SP, 4a
Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, unânime, j. 08.06.99, DJU
28.06.99, pág. 122).
Ressalta-se que, tendo em vista que a omissão ilícita (falta
de atendimento adequada) é a mesma origem causadora dos danos morais e dos
danos estéticos sofridos pela autora, a fixação dos primeiros deve abranger os
segundos. Isso porque a jurisprudência permite a fixação independente tão somente
na hipótese de causas autônomas.
No caso em tela, levando-se em consideração a idade da
autora na data dos acontecimentos, o período em que teve que permanecer reclusa e
inativa para tratamento, bem como as cicatrizes formadas por consequência e o valor
estipulado pela própria autora para realização da cirurgia denominada exerese de
cicatriz, tem-se como apropriado o valor global no montante de R$ 30.000,00.
Quanto à atualização do valor, de rigor a aplicação dos
índices de correção monetária e juros de mora em observância aos Temas n.o 810 do
STF e 905 do STJ.
Pela sucumbência, arcará o réu com as custas e despesas
processuais, e com os honorários advocatícios em 15% sob o valor da condenação,
já considerada a majoração pela atuação em grau recursal, nos termos do art. 85, §
11 do CPC.
Ante o exposto, é dado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio
virtual, em conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR